Tribunal: STF
Processo: HC 59593
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NA HIPÓTESE DO ART. 410, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, MESMO SE, DA DECISÃO AFIRMANDO A INCOMPETENCIA DO JÚRI, NÃO
HOUVER RECURSO (CPP, ART. 581, II), NÃO FICA POR ELA OBRIGADO O
JUÍZO A QUE OS AUTOS SE REMETAM. SE ESTE DISCORDAR, SUSCITANDO
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, JULGADO PROCEDENTE PELO TRIBUNAL,
DANDO-SE PELA COMPETÊNCIA DO JÚRI, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DO
PROCESSO, PORQUE TRANSITARA EM JULGADO A DECISÃO DESCLASSIFICANDO O
DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO DOLOSO PARA LESÕES CORPORAIS,
FIXANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.